Tribunal: TJMT
Processo: 1003461-87.2024.8.11.0050
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003461-87.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA PAULA DE OLIVEIRA DANTAS - CPF: 035.282.171-03 (APELADO), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), ANA PAULA DE OLIVEIRA DANTAS - CPF: 035.282.171-03 (APELANTE), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO DE MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ANA PAULA DE OLIVEIRA DANTAS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE CONTA DIGITAL. ENCERRAMENTO LEGÍTIMO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando a instituição financeira à devolução de valores bloqueados e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do bloqueio de conta digital utilizada para arrecadação de valores destinados a tratamento de saúde.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o bloqueio e encerramento da conta digital pela instituição financeira configuraram exercício regular de direito; e (ii) saber se a retenção prolongada dos valores e o quantum indenizatório fixado atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O encerramento da conta mostrou-se legítimo, diante da utilização da plataforma para prática vedada (rifas), em violação aos termos contratuais e ao art. 51 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, configurando exercício regular de direito.

4. A retenção prolongada dos valores, mesmo após reconhecimento de sua disponibilidade e descumprimento de ordem judicial, caracteriza ato ilícito, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

5. O dano moral é
in re ipsa
, sendo agravado pela condição de vulnerabilidade da consumidora, em tratamento oncológico, e pela privação de recursos essenciais por período prolongado.

6. O valor fixado na sentença revela-se insuficiente, impondo-se sua majoração para R$ 5.000,00, em atenção às funções compensatória e pedagógica da indenização.

7. A sucumbência mínima da autora impõe a inversão integral do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, p.u., do CPC, não configurando sucumbência recíproca a fixação de indenização inferior ao pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“É legítimo o encerramento de conta digital por violação aos termos de uso da plataforma, inclusive em razão da utilização para práticas vedadas. 2. A retenção indevida e prolongada de valores após encerramento contratual e descumprimento de ordem judicial configura ato ilícito e enseja dano moral indenizável. 3. A fixação do quantum indenizatório deve considerar a gravidade da conduta, a vulnerabilidade da vítima e a função pedagógica da condenação. 4. A sucumbência mínima da parte autora afasta a sucumbência recíproca.”

Dispositivos relevantes citados:

CC, arts. 187 e 927; CDC, art. 14; CPC, art. 86, p.u.; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 51; Lei nº 12.865/2013.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível nº 1001499-09.2022.8.26.0106, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 23.01.2024; TJ-MT, Agravo Regimental Cível nº 1059269-46.2020.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024; STJ, Súmula nº 479.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recursos de apelação cível
, interpostos pelo
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
e por
ANA PAULA DE OLIVEIRA DANTAS
, com objetivos distintos, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Campo Novo dos Parecis/MT nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais cumulada com Obrigação de Fazer,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais e à devolução de R$ 2.897,00 referentes aos valores bloqueados.

A sentença de primeiro grau (ID 355041899), após reconhecer a legitimidade do bloqueio e encerramento da conta bancária da autora por violação aos Termos e Condições de Uso da plataforma em razão da utilização dos serviços para recebimento de valores provenientes de rifas, concluiu pela procedência parcial dos pedidos. Quanto aos danos morais, a sentença reconheceu o abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil, ao manter indevidamente bloqueados valores que reconhecidamente pertenciam à autora, mesmo após determinação judicial em sentido contrário. O valor da indenização foi fixado em R$ 2.000,00.

Em suas razões recursais (id. 355041900), o
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
alega que não houve falha na prestação de serviços, sustentando que o bloqueio da conta da autora ocorreu de forma legítima, em estrito cumprimento à determinação judicial e às políticas internas da empresa. Argumenta que a suspensão da conta da Parte Autora constitui medida legítima e plenamente amparada em lei, adotada em razão da divulgação e comercialização de produtos expressamente proibidos na plataforma, em afronta direta aos Termos e Condições de Uso aceitos no momento do cadastro.

Argumenta que a autora utilizava sua conta para promover rifas e intermediar pagamentos por meio do Mercado Pago, prática vedada pelas políticas internas da empresa e pela legislação vigente, configurando contravenção penal nos termos do artigo 51 do Decreto-Lei nº 3.688/1941. Sustenta ainda que o bloqueio preventivo de contas e valores é medida legítima, necessária e proporcional, prevista nas cláusulas 6.1.2 e 6.1.3 do contrato de adesão, bem como em normativos do Banco Central e da Lei nº 12.865/2013. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório, argumentando que o valor de R$ 2.000,00 é manifestamente desproporcional ao dano supostamente suportado, considerando que não há qualquer elemento nos autos capaz de justificar a condenação.

Em contrarrazões ao recurso do Mercado Pago (id. 355041905),
ANA PAULA DE OLIVEIRA DANTAS
alegou o próprio Apelante reconheceu a licitude e a disponibilidade dos fundos ao informar administrativamente que, apesar da restrição permanente na conta, os valores poderiam ser transferidos para uma conta bancária de sua titularidade. Em reforço, argumenta que a arrecadação se deu com o único intuito de custear o tratamento de câncer da Apelada, uma condição de saúde grave que a torna especialmente vulnerável, afastando a ilicitude em sentido material. Sustenta ainda que houve desrespeito às ordens judiciais, pois a decisão do TJMT em sede de Agravo de Instrumento que determinou o desbloqueio e a transferência dos valores, foi desconsiderada pelo Apelante. Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Mercado Pago e que seja o apelante condenado integralmente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Por sua vez,
ANA PAULA DE OLIVEIRA DANTAS
em suas razões recursais (id. 355041904) alega que o valor arbitrado a título de indenização pelos danos morais sofridos mostra-se irrisório e desproporcional à gravidade da conduta do apelado e ao sofrimento imposto à apelante. Sustenta que a impossibilidade de acesso a valores essenciais para o sustento próprio e familiar, aliada à impossibilidade de utilizar dos valores para adquirir medicamentos necessários ao seu tratamento, vai muito além de um simples aborrecimento.

Argumenta que se encontra em tratamento contra câncer, circunstância que evidencia sua especial vulnerabilidade e a necessidade dos valores para custear seu tratamento médico, tendo recebido a devolução dos valores somente após 11 meses do bloqueio inicial, sendo necessária a realização de bloqueio via SISBAJUD para que fosse efetivada a decisão judicial. Sustenta ainda que o bloqueio injustificado da conta bancária da autora, sem notificação prévia à consumidora e sem comprovação de motivos válidos, configura falha na prestação de serviço, em violação ao dever de informação e transparência prevista no Código de Defesa do Consumidor. Adicionalmente, questiona a distribuição do ônus sucumbencial, alegando que decaiu em parte mínima do pedido, sendo manifestamente indevida sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Por fim, requer a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 12.000,00 e a reforma da sentença para reconhecer que a recorrente decaiu em parte mínima do pedido, isentando-a do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões ao recurso de Ana Paula (id. 355041908), o
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
alegou que o recurso manejado não merece guarida, sustentando que a suspensão da conta é uma medida de segurança legítima, prevista em contrato e necessária para impedir que o sistema de pagamentos seja utilizado como via para práticas irregulares. Argumenta que a conduta da Apelante se amolda a uma suposta contravenção penal, citando o Art. 51 do Decreto-Lei nº 3.688/41, que tipifica a exploração de loterias não autorizadas1

Em reforço, sustenta que se opera a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que trata da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso da autora, mantendo-se o montante fixado na sentença por ser este o patamar máximo tolerável para o cenário fático apresentado.

Preparo devidamente recolhido pelo apelante
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
conforme comprovante juntado no id. 355041902.
ANA PAULA DE OLIVEIRA DANTAS
é
beneficiária da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 356932396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se
recursos de apelação cível
, interpostos pelo
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
e

por
ANA PAULA DE OLIVEIRA DANTAS
, com objetivos distintos, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Campo Novo dos Parecis/MT nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais cumulada com Obrigação de Fazer
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao
pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais
e à
devolução de R$ 2.897,00
(dois mil oitocentos e noventa e sete reais) referentes aos valores bloqueados.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo à análise de seus méritos, em ordem de prejudicialidade lógica.

A demanda originou-se do bloqueio unilateral da conta digital da autora Ana Paula de Oliveira Dantas, mantida junto ao Mercado Pago, onde constava saldo de R$ 2.897,00 proveniente de arrecadação beneficente destinada ao custeio de seu tratamento oncológico. O bloqueio ocorreu em 28 de agosto de 2024, sob alegação de violação às políticas da empresa relacionadas à operacionalização de rifas.

A controvérsia central reside na avaliação da legitimidade da conduta da instituição financeira e na adequação do
quantum
indenizatório fixado. Conforme documentado nos autos, o bloqueio da conta ocorreu em razão da identificação de movimentações relacionadas a rifas eletrônicas, prática que a própria autora não negou em sua manifestação inicial.

A sentença acertadamente reconheceu que a realização de rifas por particulares, sem autorização administrativa competente, caracteriza atividade irregular nos termos do artigo 51 do Decreto-Lei nº 3.688/1941. As cláusulas contratuais 6.1.2 e 6.1.3 dos Termos e Condições de Uso da plataforma expressamente vedam a utilização dos serviços para exploração de jogos de azar, apostas e atividades similares, conferindo à instituição o poder de suspender contas que violem tais disposições.

Nesse contexto, o encerramento do vínculo contratual pelo Mercado Pago configurou
exercício regular de direito
, amparado tanto na legislação quanto nas cláusulas contratuais aceitas pela usuária. A finalidade beneficente alegada pela autora, embora louvável do ponto de vista humanitário, não possui o condão de afastar a tipificação objetiva da conduta, uma vez que o ordenamento jurídico não distingue entre rifas beneficentes e lucrativas quando ausente a prévia autorização estatal.

Todavia, a legitimidade do encerramento da conta não se estende à
retenção prolongada e indevida dos valores de titularidade da consumidora
. Conforme bem fundamentado na sentença, o bloqueio administrativo ostenta natureza cautelar e provisória, destinando-se a resguardar a instituição e terceiros enquanto se apura a regularidade das operações.

Uma vez extinto o vínculo contratual e reconhecida a disponibilidade dos valores para transferência, a manutenção da constrição transmuda-se em ato ilícito, violando os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa. A própria conduta processual da ré, que admitiu em suas manifestações a disponibilidade dos fundos para saque, corrobora a ausência de justa causa para a retenção prolongada. Com efeito:

Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais – Bloqueio injustificado de conta corrente do autor, com retenção de valores, inviabilizando a realização de transações – Sentença de parcial procedência – Recurso exclusivo do autor pretendendo a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais – Possibilidade – Aplicação do CDC (art. 2º, 3º e 14 do CDC)– Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Aplicação da teoria do risco do negócio –
Bloqueio ilícito da conta corrente do autor sem justificação plausível – Indevida retenção de valores – Má prestação do serviço evidenciada – Danos morais que se comprovam com o próprio fato (damnum in re ipsa) – Indenização que se arbitra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
– Sentença reformada – Recurso provido .(TJ-SP - Apelação Cível: 1001499-09.2022.8.26 .0106 Iepê, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 23/01/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2024)

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ORDEM DE TRANSFERÊNCIA REALIZADA VIA APLICATIVO NO PRAZO CONCEDIDO NA NOTIFICAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA CONTA – QUANTIA NÃO TRANSFERIDA –
ENCERRAMENTO DA CONTA COM RETENÇÃO INDEVIDA DOS VALORES – TRANSCURSO DO TEMPO SEM SOLUCIONAR A QUESTÃO – COMPROVADAS AS INÚMERAS TENTATIVAS DO CONSUMIDOR DE REAVER SEU DINHEIRO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE BLOQUEADO
–
NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM’ INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 . 2. A instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores na prestação de serviços (art. 14 do CDC). 3 . Na hipótese, configurada a falha na prestação de serviço, diante da retenção indevida de quantia do cliente, com o encerramento unilateral da conta, apesar da ordem de transferência (TED) emanada pelo consumidor, no aplicativo do banco, dentro do prazo concedido na notificação de encerramento. 4. Devida a indenização pelo dano material, no valor da quantia indevidamente retida na conta encerrada unilateralmente. 5. Diante da situação narrada configurado o dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça. 6. A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, de maneira que adequada a quantia fixada (R$ 10 .000,00), para compensar o exacerbado grau de transtorno experimentado e compatível com o patamar adotado por esta Câmara de Direito Privado, em outros casos análogos. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10592694620208110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2024)

A situação agrava-se diante das circunstâncias específicas do caso.

Conforme documentado nos autos, a autora encontra-se em tratamento contra câncer, condição que evidencia sua especial vulnerabilidade e a necessidade urgente dos recursos para custear procedimentos médicos. O prolongado período de privação dos valores, que perdurou por aproximadamente onze meses até a efetiva liberação via bloqueio judicial, caracteriza conduta que extrapola os limites do exercício regular de direito.

A análise detida dos elementos fáticos revela que o valor de R$ 2.000,00 fixado na sentença mostra-se manifestamente inadequado diante da gravidade da situação. O dano moral configura-se
in re ipsa
em casos de bloqueio injustificado de conta bancária, dispensando a comprovação de prejuízo concreto, conforme pacificado na jurisprudência.

No presente caso, diversos fatores agravam a lesão extrapatrimonial sofrida pela consumidora. Primeiramente, a condição de saúde da autora, que se encontra em tratamento oncológico, torna-a especialmente vulnerável e dependente dos recursos bloqueados. Em segundo lugar, o montante retido representava quantia significativa em relação à sua capacidade econômica, considerando que recebe auxílio-doença de um salário-mínimo.

Ademais, a conduta da instituição caracterizou-se pela persistente resistência ao cumprimento das determinações judiciais. Mesmo após a decisão do Tribunal de Justiça em sede de Agravo de Instrumento, que determinou o desbloqueio dos valores, a ré manteve-se inerte, sendo necessária a aplicação de multa e posterior bloqueio via SISBAJUD para garantir o cumprimento da ordem (id. 355041878).

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando tanto a extensão do dano quanto a capacidade econômica do ofensor e a necessidade de desestímulo à reiteração da conduta lesiva. No caso concreto, a conjugação da vulnerabilidade da consumidora, do prolongado período de privação dos recursos essenciais e da resistência ao cumprimento das ordens judiciais justifica a majoração do quantum indenizatório.

Considerando os parâmetros jurisprudenciais para casos similares e as peculiaridades da situação, entendo adequada a fixação da indenização em R$ 5.000,00, valor que melhor atende às funções compensatória e pedagógica da reparação moral, sem configurar enriquecimento sem causa.

Quanto à distribuição do ônus sucumbencial, a análise dos pedidos formulados na inicial revela que a autora obteve êxito na quase totalidade de suas pretensões. O único pedido não acolhido refere-se à reativação da conta bancária, que representa parcela mínima em relação ao conjunto das pretensões deduzidas
.

Nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, quando um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá integralmente pelas despesas e honorários advocatícios. Ademais, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, devendo o valor pleiteado ser considerado como mera estimativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos

e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação do
ANA PAULA DE OLIVEIRA DANTAS
para majorar a indenização por danos morais de R$ 2.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo os demais termos da sentença, e reformar a distribuição da sucumbência para condenar exclusivamente o Mercado Pago ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.
Noutro giro,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026